Tribunal: TJES
Processo: 5010801-81.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010801-81.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: JOSEANE MAELY CARDOSO LUCAS
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relator -

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 1941704).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo

ITAU UNIBANCO S.A
, verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que o presente recurso deve ser recebido em seu efeito suspensivo;
b)
que a sentença merece ser reformada;
c)
que não houve falha na prestação dos serviços nem ato ilícito;
d)
que agiu no exercício regular do direito;
e)
que houve inadimplemento da recorrida;
f)
que o bloqueio se deu de forma regular;
g)
que após regulação dos débitos houve o desbloqueio da conta bancária;
h)
que não há que se falar em obrigação de fazer, pois o recorrente já procedeu com o desbloqueio da conta bancária;
i)
que não há que se falar em danos morais, ou subsidiariamente, que o
quantum
fixado seja minorado, pois se mostra excessivo;
j)
que os pedidos da inicial merecem ser julgados improcedentes.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco ao recorrente, razão pela qual indefiro o recebimento do recurso sob o efeito suspensivo.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve falha na prestação dos serviços por parte do recorrente ao efetuar o bloqueio da conta bancária da recorrida, e em caso positivo, se tal situação enseja danos morais.

Depreende-se dos autos que a recorrida comprovou tanto o bloqueio da sua conta corrente como também o pagamento do débito existente.

Apesar do recorrente sustentar que o bloqueio da conta bancária se deu em razão de um débito existente, além de não ter nos autos conteúdo probatório de que a instituição financeira notificou previamente a recorrida acerca do débito, com o intuito de que a recorrida adimplisse sua dívida antes da suspensão de sua conta bancária, também não há previsão contratual acerca da possibilidade de bloqueio em hipótese de débito, nem débito atual que justifique a manutenção do bloqueio, restando comprovado a falha na prestação dos serviços.

No que se refere aos danos morais, tenho que a situação vivenciada pela recorrida extrapola a esfera do mero aborrecimento, razão pela qual a indenização é devida.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - BLOQUEIO INJUSTIFICADO DE CONTA BANCÁRIA - MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO POR VÁRIOS DIAS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - DEVER DE INDENIZAR - FIXAÇÃO DO VALOR - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO - RAZOABILIDADE. - Demonstrada a falha na prestação do serviço da parte requerida, bem como a sua responsabilidade pelos fatos narrados na inicial, tendo em vista que esta não logrou êxito em comprovar eventual conduta ilícita do correntista na movimentação de sua conta bancária, que justificasse o respectivo bloqueio, e sem anuência prévia. - Havendo defeito na prestação do serviço, em razão do bloqueio indevido da conta bancária da parte autora, deve a instituição financeira requerida arcar com os danos advindos de sua conduta. - A reparação por danos morais, ao mesmo tempo em que não deve permitir o enriquecimento injustificado do lesado, não pode ser fixada em valor insignificante, pois deve servir de reprimenda para evitar a repetição da conduta abusiva. - A fixação dos honorários advocatícios deve seguir um critério de razoabilidade, que emerge da importância da causa, do tempo exigido para o serviço, do grau de zelo profissional e da presteza na execução do trabalho realizado, observando-se o disposto no art. 85, §§ 2º do CPC.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.20.594947-2/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/04/2021, publicação da súmula em 09/04/2021)

Quanto ao
quantum
fixado a título de danos morais (R$5.000,00) deve ser mantido, pois considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, ele se mostra razoável, proporcional e suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo recorrente e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada tal como proferida.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO EM RELAÇÃO A MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AUTORA. ALEGAÇÃO DE DÉBITO EXISTENTE. CONTA BANCÁRIA BLOQUEADA. ILEGALIDADE. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE DESBLOQUEIO DA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$5.000,00. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.